Tribunal: STF
Processo: Rcl 78542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Henrique Meado em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo 0004105-66.2006.403.6183, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 810 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3)



    “Trata-se de demanda previdenciária para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nos autos do processo n° 0004105-66.2006.403.6183/SP, julgada parcialmente procedente, que reconheceu o direito ao benefício, fixou consectários e honorários advocatícios.



    Interposto recurso de apelação pela parte autora, sobreveio decisão que deu parcial provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento do direito a aposentadoria por tempo de contribuição integral, fixando consectários e honorários advocatícios.



    Interposto agravo regimental, o v. acórdão negou provimento aos agravos das partes, interpostos recursos especiais e extraordinários pelas partes, foi determinada a devolução para possível retratação.



    Assim, sobreveio a decisão em juízo de retratação, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo INSS com efeitos infringentes e determinou que os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados nos termos fixados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Res. 134/2010, observada a aplicação imediata da Lei 11.960/09 (e-STJ Fl.745).



    Contudo, no tocante à correção monetária, a decisão denunciada fixou a aplicação do Manual de Cálculos aprovado pela Resolução 134/2010, que prevê a incidência da Lei n.º 11.960/2009, que utiliza o índice da TR como indexador para a correção monetária (considerada inconstitucional por esta Excelsa Corte).



    Dessa forma, foi interposto Recurso Especial pugnando pela alteração dos consectários, porém, não foi determinada a retratação quanto ao precedente firmado (TEMA 810/STF), sendo diretamente inadmitido o recurso especial ((e-STJ Fl. 1127/1135). 



    Porém, como se nota, o caso deveria ter sido objeto de retratação, a fim de que o v. acórdão recorrido fosse adequado à tese firmada no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), tendo em vista que a aplicação da TR como indexador para correção monetária foi considerada inconstitucional pelo C.STJ e C.STF (Tema 905/STJ e Tema 810/STF).



    Irresignada, a parte autora apresentou Agravo em Recurso Especial em face do juízo de admissibilidade, sendo o recurso posteriormente não conhecido pelo C. STJ, razão pela qual o autor interpôs agravo interno.



    Ocorre que, a despeito dos argumentos específicos e direcionados exclusivamente ao mérito da causa, o C. STJ não conheceu do agravo interno, momento em que o autor interpôs Recurso Extraordinário para afastar a TR em adequação do julgamento do Tema 810/STF. 



    Entretanto, o Exmo. Ministro do C. STJ entendeu por bem negar provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário por suposto óbice à Súmula 181/STF, in verbis: 



    (...)



    Assim sendo, o v. acórdão do C.STJ acabou por manter v. acórdão do E.TRF3 em desconformidade com o RE 870.947/SE (Tema 810/STF) (...)”.



    Sustenta que "diante da referida omissão quanto ao pedido de adequação do julgado e esgotadas as instâncias ordinárias e já provocado o C.STJ, o autor não vê alternativa senão a interposição da presente reclamação constitucional para afastar a aplicação da Lei n.º 11.960/2009 para correção monetária, tendo em vista a decisão proferida por este C. STF, em regime de repercussão geral, através do RE 870.947/SE" (eDOC 1, p. 5). 



    Requer “o provimento da presente reclamação, para se garantir a autoridade da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal, relativa à tese de repercussão geral fixada no Tema 810” (eDOC 1, p. 6). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta aos sítios eletrônicos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Efetivamente, a decisão reclamada transitou em julgado em 02.04.2025, consoante se observa do andamento processual na origem. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 14.04.2025 (eDOC 10, p. 02).



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Nesse contexto, somente seria admissível a oposição de embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado, sendo certificado o trânsito em julgado em 02.04.2025.



     Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente